Tribunal: TJBA
Processo: 8067094-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067094-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MAIZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JACQUES SADI GUMES DE ALCANTARA, JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de cabimento, ao fundamento de que a decisão impugnada, proferida no cumprimento de sentença, homologou cálculos, reconheceu excesso de execução e determinou a expedição de RPV/precatório, extinguindo a fase executiva.
II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) a decisão que homologa cálculos no cumprimento de sentença e determina a expedição de RPV ou precatório possui natureza de sentença; e (ii) se é cabível agravo de instrumento ou apelação contra tal pronunciamento judicial, bem como a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
III. Razões de decidir

A decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença e põe fim à execução possui natureza de sentença, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC, sendo impugnável por recurso de apelação, conforme art. 1.009 do CPC.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue o cumprimento de sentença configura erro grosseiro.
Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, uma vez inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, conforme orientação pacífica do STJ.
IV. Dispositivo

Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8067094-37.2025.8.05.0000.1.AG, tendo, como Agravante,
ESTADO DA BAHIA
e, como Agravada,
MAIZA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO
INTERNO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos t
ermos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA